Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Processo : 0707462-71.2019.8.07.0020 DECISÃO Nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo foi pautado. Aliás, essa informação constou de forma ostensiva na certidão de inclusão em pauta de julgamento[1]. No caso, por intempestividade, deve ser indeferida a sustentação oral requerida pela advogada dos apelantes SALVATORE ANTÔNIO CASELLA e MARIA DE LOURDES RIBEIRO MEIRELLES apenas às 22h43min de 05.04.2021, neste processo pautado para 07.04.2021. Assim, indefiro o pedido em id. 24596407. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23932017.